Tribunal: TJSP
Processo: 0010816-76.2010.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com cláusula de alienação fiduciária – Veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida pela credora fiduciária – Pretensão do autor referente à prestação das contas do leilão extrajudicial promovido pela ré a fim de apurar eventual saldo credor ou

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com cláusula de alienação fiduciária – Veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida pela credora fiduciária – Pretensão do autor referente à prestação das contas do leilão extrajudicial promovido pela ré a fim de apurar eventual saldo credor ou devedor a ser restituído ou pago, respectivamente – Ausência de discussão acerca de cláusulas ou encargos do financiamento – Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em garantia inserida em contrato de financiamento de automóvel – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013 (DJE de 06.11.2013, p. 4/6), do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000305047
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0010816-76.2010.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PAULO JUNIOR
ALVES MARCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010816-76.2010.8.26.0071 - Bauru - Voto no 41241 dels
2
VOTO No: 41241
APEL. No: 0010816-76.2010.8.26.0071
COMARCA: Bauru (6a V. Cív.)
APTE.: Paulo Junior Alves Marciano (A)
APDA.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (R)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de prestação de contas
Segunda fase Contrato de financiamento para aquisição de
veículo automotor com cláusula de alienação fiduciária

Veículo apreendido em ação de busca e apreensão promovida
pela credora fiduciária
Pretensão do autor referente à
prestação das contas do leilão extrajudicial promovido pela ré a
fim de apurar eventual saldo credor ou devedor a ser restituído
ou pago, respectivamente Ausência de discussão acerca de
cláusulas ou encargos do financiamento Litígio oriundo de
cláusula de alienação fiduciária em garantia inserida em
contrato de financiamento de automóvel Competência de uma
dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça Artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no
623/2013 (DJE de 06.11.2013, p. 4/6), do Tribunal de Justiça de
São Paulo Recurso não conhecido e remessa determinada para
redistribuição.
1. Trata-se de ação de prestação de contas segunda
fase (alegada apreensão do veículo alienado fiduciariamente à ré em
ação de busca e apreensão por ela promovida e leilão extrajudicial do
bem pela credora fiduciária pretensão à prestação das contas relativas
à venda do bem a fim de apurar eventual saldo credor ou devedor do
contrato de financiamento, fls. 1/11) intentada por Paulo Junior Alves
Marciano em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A., julgadas boas as contas apresentadas por r. decisão de fls.
158/181, declarada a fls. 260/261 e 269, declarando saldo em favor do
autor no importe de R$2.434,76, acrescido de juros moratórios e
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo desde 24.09.2009, arcando o autor, por ter impugnado as
contas oferecidas pelo réu, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010816-76.2010.8.26.0071 - Bauru - Voto no 41241 dels
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 272/275, o
autor postula o provimento a fim de que sejam acolhidos os cálculos por
ele apresentados.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 209).
É o relatório.
2. O feito não tem condições de ser conhecido nesta
oportunidade.
3. Ao que se constata dos autos, o apelante visa por
meio da presente demanda a prestação de contas referente a suposto
leilão extrajudicial efetivado pela apelada, credora fiduciária, após ter
apreendido, em ação de busca e apreensão promovida contra o
insurgente, o veículo que lhe foi alienado fiduciariamente pelo devedor
fiduciante, pois pretende saber o valor que ela obteve com a venda do
bem e, consequentemente, se o saldo devedor do contrato de
financiamento foi ou não integralmente quitado, ou seja, se há saldo
devedor ou credor a ser pago ou restituído (fls. 1/11).
Da leitura da petição inicial, não se verifica qualquer
discussão acerca da validade ou não das cláusulas da cédula de crédito
bancário firmada com a apelada ou os encargos do financiamento, mas
somente discussão que envolve a cláusula de alienação fiduciária, ou
seja, o próprio bem que foi dado em garantia ao pagamento da dívida, de
sorte que a competência ratione materiae se desloca para a Subseção III
de Direito Privado, ex vi do disposto no art. 5°, inc. III.3, da Resolução n°
623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, que prevê a competência
preferencial de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito
Privado para o julgamento das ações que versam sobre cláusula de
alienação fiduciária em garantia, como se verifica na espécie.
Nesse sentido registram-se precedentes análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010816-76.2010.8.26.0071 - Bauru - Voto no 41241 dels
4
“COMPETÊNCIA RECURSAL Alienação fiduciária
Apuração de saldo devedor ou credor decorrente de venda de veículo
apreendido em ação própria, em busca e apreensão fundada em
contrato de alienação fiduciária - Ação que decorre das previsões
contidas no Decreto-lei 911/69 - Exame do tema recursal que compete à
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça -
Recurso não conhecido
Remessa dos autos para redistribuição.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2056587-81.2018.8.26.0000-Franca, J. 23.04.2018, Rel. Des. ÁLVARO
TORRES JÚNIOR, nc, vu, voto n° 38978)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de exigir contas
Alienação fiduciária - Ação de exigir contas de venda extrajudicial de
bem móvel dado em garantia por alienação fiduciária
Matéria
discutida nos autos que não se trata de clausulas contratuais - Artigo
5o, III.3 da Resolução 623/2013 - Competência das 25a a 36a Câmaras
desta Seção de Direito Privado - Não conhecimento da apelação e
determinação de remessa à Câmara competente.” (TJSP-22a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1001844-76.2018.8.26.0344-Marília, J.
20.06.2018, Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, nc, vu, voto n°
29196)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de prestação de
contas de venda extrajudicial de bem móvel dado em garantia por
alienação fiduciária
Artigo 5o, III.3 da Resolução 623/2013 -
Competência das 25a a 36a Câmaras desta Seção de Direito Privado
Recurso não conhecido, determinada a remessa a uma das Câmaras
competentes.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2104685-97.2018.8.26.0000-Capivari, J. 13.06.2018,
Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, nc, vu, voto n° 41120)
“Competência recursal - Prestação de contas Venda
extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, com fulcro na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010816-76.2010.8.26.0071 - Bauru - Voto no 41241 dels
5
9.514, de 20.11.1997 Inexistência de discussão sobre o contrato de
financiamento, mas sobre a correção do valor recebido pelos autores em
virtude da venda extrajudicial do bem dado em garantia fiduciária -
Aplicação do art. 5o, item III.3, da Resolução 623/2013 do TJSP

Julgamento que cabe à Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado
Determinada a remessa dos
autos ao setor competente, visando à distribuição do recurso a uma das
aludidas Câmaras
Apelo do banco réu não conhecido.” (TJSP-23a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1041734-12.2017.8.26.0100-
São Paulo, J. 24.05.2018, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, nc, vu,
voto n° 29268).
Outrossim, inobstante esta 20a Câmara de Direito
Privado já tenha analisado apelação tirada do julgamento da primeira
fase da prestação de contas, o ocorrido não pode gerar prevenção,
porquanto a competência era induvidosamente da Subseção III de
Direito Privado, ou seja, a competência dos órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça é determinada em razão da matéria, e o critério da
prevenção por simples distribuição anterior de outro feito jamais pode
prevalecer para prorrogar competência de natureza absoluta.
Assim, observada a composição e competência das
Seções do Tribunal de Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de
Alçada, em decorrência da Emenda Constitucional no 45, de 08.12.2004
(DOU de 31.12.2004), cumpre-se a nova ordenação estabelecida.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica